Tribunal: TJES
Processo: 0001049-34.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Registro de Imóveis; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001049-34.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO MIRANDA BARBOZA

APELADO: ULISSES TEIXEIRA DE NOVAES e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante d
a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001049-34.2017.8.08.0050

EMBARGANTE
:
PAULO SÉRGIO MIRANDA BARBO
S
A

EMBARGADO:
ULISSES TEIXEIRA DE NOVAES E OUTROS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão,
cuja

conclusão do julgamento
foi pelo desprovimento do apelo, considerando a validade do registro da escritura pública realizada em abril/2016, por meio do qual o apelado Ulisses Teixeira de Novaes consta como proprietário do imóvel localizado a
Rua José dos Campos, 35, Rua D-20, quadra 60, Marcílio de Noronha, Viana/ES.

A
legam o embargante a
nulidade da escritura vez
que
assinado contrato de compra e venda entre do embargado Ulisses Teixeira de Novaes em 27/10/1999, ao embargante, mediante o pagamento de R$ 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais); com cláusula constando o caráter irretratável e irrevogável da negociação.

Pois bem.

Como cediço, a
contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

J
á o erro material
corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho n
u
" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Vejamos o decidido no acórdão embargado:

(...)
É
fato que um grande número de negócios em nosso país é efetuado de maneira menos formal. Compram-se e vendem-se pequenos terrenos e casas apenas mediante a emissão de recibos, promessas de compra e venda, redigidos de forma singela, não sendo levados ao Registro de Imóveis, inclusive, porque os termos em que são vazados não permitiriam o registro.

Com isso, não raras vezes, alguém que é possuidor do seu imóvel há muitos anos, em inteira boa-fé, que já pagou a totalidade do preço há muitos anos, e de repente, é surpreendido por uma penhora, uma execução, promovida contra aquele que o havia vendido.

Contudo, n
os termos do artigo 108 do Código Civil, “n
ão dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”

Salienta-se que q
uando firmado o contrato de compra e venda em 1999, vigia o Código Civil de 1916, que prescrevia no artigo 530, o seguinte: “adquire-se a propriedade imóvel,
I – Pela transcrição do título de transferência no registro do imóvel”.
Adiante, no artigo 531, “
estão sujeitos a transcrição, no respectivo registro, os títulos translativos da propriedade imóvel, por ato entre vivos”.

O
promitente vendedor,
enquanto não averbada a escritura no registro de imóvel,
é
proprietário
, mas detém as obrigações vertidas do
minus
que assumiu, de outorga da escritura definitiva, em virtude do contrato quitado de promessa de compra e venda.

No caso dos autos, observa-se que
o recorrido poderia exigir a resolução do contrato de compra e venda, por inadimplemento do autor/recorrente, ou exigir-lhe o cumprimento, nos termos do artigo 475 do Código Civil:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Assim
, o recorrido
dirigiu-
se à COHAB, procede
u
o pagamento do financiamento atrasado e registr
ou
o imóvel em seu nome.

Com isso, apenas pelos argumentos apresentados pelo recorrente não vislumbro como declarar nula a escritura
pública de compra e venda
e o registro de 2016, pois não vislumbro as hipóteses do
s
artigo
s
166
e 171
do Cód. Civil:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Quan
t
o ao instrumento particular de compra e venda firmado em 1999 entre recorrente e recorrido,
verifica-se que ao realizar a alegada transação do imóvel, não houve o registro da transferência de propriedade, através de escritura pública. Logo, um dos requisitos essenciais para a validade do negócio jurídico não foi obedecido, qual seja, a forma prescrita em lei, que é a transferência de imóvel por escritura pública, exatamente como dispõe o artigo
1.245
,
§1º
, do
Código Civil
.

Por oportuno,
vejamos a jurisprudencia
do STJ:

(...)

A transmissão da propriedade sobre bens imóveis ocorre mediante o registro do título aquisitivo junto ao Ofício Imobiliário, considerando-se como proprietário o alienante, enquanto não
averbada
a
compra
e
venda
.
Art
.
1.245
,
§ 1º
, do
Código Civil
.

Desse modo, se não há elementos que evidenciem a invalidade do documento público, deve ser julgado improcedente o pedido de
anulação
da escritura pública de compra e venda de
imóvel
e do respectivo
registro
.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para
manter a sentença
de improcedência.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
, já que
o fato
per si
, de as partes firmarem contrato de compra e venda, mas o promitente comprador, ora embargante, não proceder o registro do imóvel junto ao Cartório; de modo que outrem o fez, não enseja a nulidade do registro imobiliário.

Ademais, n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.